Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740234-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR JOSE FOLETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmir Jose Foletto contra decisão proferida em liquidação de sentença (Processo n. 0709643-68.2020.8.07.0001) manejada em face do Banco do Brasil S/A, em que o d. juízo a quo: i) determinou a liquidação do julgado por perícia judicial e ii) indeferiu o pleito do banco agravado de suspensão do feito, com base no que restou decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) (ID 71715957 dos autos de origem). Em suas razões recursais, insurge-se o agravante, precipuamente, contra a determinação de perícia judicial. Narra que propôs a liquidação individual da sentença coletiva da ação civil pública n. 94.00.08514-1 (índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990), apresentou os contratos e requereu a intimação do banco para que juntasse aos autos os extratos vinculados às operações. Assevera que, por reiteradas vezes, houve decisão intimando o banco para juntada de documentação e manifestação sobre os cálculos elaborados pelo agravante, o que não restou atendido. Sustenta que, diante do não cumprimento das ordens judiciais direcionadas ao agravado, os cálculos apresentados pelo agravante devem ser reputados como corretos, conforme dispõem os artigos 400 e 524, §§ 3°4° 5°, todos do Código de Processo Civil, pelo que incorreta a determinação de perícia técnica. Salienta, por fim, que, segundo entendimento jurisprudencial, a apuração das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda meros cálculos aritméticos, com dispensa da perícia contábil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, homologando-se, desde já, os cálculos aritméticos apresentados pelo agravante. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao agravante em primeira instância (ID 60410484 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao que se vê dos autos de origem (Processo n. Processo n. 0709643-68.2020.8.07.0001), cuida-se de liquidação individual e provisória da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferença de correção monetária em cédulas de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. Ao receber a petição inicial, assim esclareceu o juízo a quo (ID 60410484 dos autos de origem): 4. Consoante cediço, a liquidação de sentença deve ocorrer por procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. 5. Nas demais hipóteses, a apuração do valor deve ser precedida por cálculos aritméticos ou, sendo necessária prova pericial, a liquidação será por arbitramento. 6. Na espécie, diante da natureza do objeto da liquidação provisória de sentença proferida em sede de julgamento de ação civil pública, impõe-se a sua realização por arbitramento. Com efeito, a liquidação por arbitramento, prevista no artigo 509, inciso I do Código de Processo Civil, será realizada por meio de determinação sentencial ou quando exigido pela natureza objeto da liquidação. Nas lições de Daniel Amorim, “sempre que o cálculo do valor de um bem, serviço ou prejuízo depender de conhecimentos técnicos específicos, será o caso de liquidar a sentença por arbitramento. Ou, em outras palavras, sempre que se fizer necessária a elaboração de uma perícia para de obter o quantum debeatur, o caminho será a liquidação por arbitramento”. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito processual civil – Volume único – 8. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Assim, como visto, diante da natureza do objeto da liquidação provisória, entendeu o juízo de primeiro grau pela liquidação por arbitramento. Registre-se que do decisum que recebeu a inicial, não houve qualquer insurgência, tendo o feito o prosseguido com a intimação das partes para apresentar pareceres ou documentos elucidativos ou, optar, desde já, pela realização da perícia, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil. De fato, como narrado pelo agravante, o banco agravado fora instado, por diversas vezes, a apresentar extratos relativos aos contratos celebrados entre as partes sem, contudo, cumprir as determinações judiciais que lhe foram endereçadas, cingindo-se a apresentar alegações acerca de impossibilidade de inversão do ônus da prova, obrigatoriedade de guarda e apresentação de documentos e suspensão do feito, todas afastadas pelo juízo de primeira instância. Ocorre que, como visto, o juízo a quo já havia assentado que a liquidação não depende de simples cálculos aritméticos, tanto que deferiu a liquidação por arbitramento, não havendo, inclusive, insurgência da modalidade eleita por parte do agravante. Demais disso, em se tratando de liquidação por arbitramento, na ausência de pareceres ou documentos elucidativos, o juiz, caso não possa decidir de plano, nomeará perito. Nessa toada, por entender pela impossibilidade de decidir, de plano, o quantum debeatur, ante a ausência de apresentação dos documentos pelo banco agravado que poderiam melhor esclarecer as balizas do crédito perseguido, o juízo a quo determinou a perícia contábil, atuando, assim, dentro do lhe é assegurado pelo princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não há que se falar, pois, em preclusão pro judicato. Nesse mesmo sentido, entende este egrégio Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 6, VIII, CDC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (art. 373, § 1o CPC) 3. Facultada à autora a comprovação documental dos danos materiais alegados e diante da relação jurídica de consumo, inverte-se o ônus da prova para que a ré demonstre que o veículo estava em perfeitas condições no momento da entrega (art. 6o, VIII do CDC). 4. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC. 5. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246577, 07269308120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante disso, em sede de cognição superficial, não se vislumbra a relevância da fundamentação a amparar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual o INDEFIRO. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora